Tribunal: STF
Processo: MS 27096
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-19
Data de publicação: 2015-08-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IDOSO. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011). 



    4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado: “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IDOSO. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL. LEI 10.741/03. NÃO CABIMENTO DO MANDADO SEGURANÇA. 1. A prioridade de tramitação nos casos em que figurem como parte os maiores de sessenta anos abrange todas as instâncias recursais [art. 71 da Lei n. 10.741/03]. 2. Não há razão para falar-se na impetração de mandado de segurança visando à concessão do benefício, bastando o requerimento com prova de sua idade, nos próprios autos em que se pretende a prioridade de tramitação [art. 71, § 1º, da Lei n. 10.741/03]. Agravo a que se nega provimento. ” 



    5. Embargos de declaração DESPROVIDOS.